Tribunal: CARF
Processo: 10950.723233/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723233/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO VEDOVATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes,
quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes e com instrução própria e dos dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723233/2018-36
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723233/2018-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 21.084,05, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 6.190,92, da dedução
indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 9.690,62, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 22.311,33, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.537,71
(fls. 23/29).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-104.704, proferido pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 80/83):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 23/29 em razão de apuração das infrações
de deduções indevidas de dependentes, despesas com instrução e despesas médicas
no exercício de 2014, ano-calendário 2013.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 19/06/2018 (fl. 30) e, em 27/06/2018,
apresentou a impugnação de fls. 02/06, alegando, em síntese, que impugnava os três
dependentes glosados, sendo sua filha, sogra e filho incapacitado para qualquer
atividade laborativa. Impugnou somente a despesa com instrução referente a sua filha,
tendo concordado com as demais. Com relação a despesas médicas, impugnou as
seguintes: Bradesco Saúde (R$43,66) e Tempo Saúde Assistência (R$300,00) referentes
a Anthoni Vedovato; Coop. Central Saúde (R$580,00) referente a Clotilde Vedovato;
Paulo Hvenegaard (R$120,00), Bradesco Saúde (R$211,86), Sergio Calil (R$1.000,00),
P &Z Cirurgia Plástica (R$5.500,00) e Meji Assistência Médica (R$2.618,40) referentes
a Jessica Vedovato. Concordou expressamente com as demais despesas médicas
glosadas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723233/2018-36

Cientificado da decisão, em 20/02/2019 (fls. 87), o contribuinte, em 15/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/91), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
II – PRELIMINARMENTE
Que seu filho Anthoni Vedovato é portador da síndrome de asperger e, portanto,
incapacitado para exercer atividades laborais. Para tanto, e como prova legal, anexada
aos autos atestado elaborado pelo médico que o assiste atualmente (doc. 01).
Concorda com a glosa dos valores de R$ 580,00 e 300,00, tendo inclusive promovido o
pagamento dos aludidos valores, mediante DARF, no valor total de R$ 1.523,70, em
13/03/2009 (doc. 03).
Quanto à sua filhaJéssica Vedovato, passou a conviver maritalmente com o Pedro
Henrique Maia Handa, somente a partir de 15/01/2014, conforme escritura pública de
união estável (doc. 02), tendo sido equivocada a inclusão como dependente do
companheiro no ano-calendário de 2013.
Em face disso, o companheiro, Pedro Henrique promoveu a retificação de sua
DAA/2014, de forma a excluí-la da relação de dependência, cuja DAA retificadora foi
entregue, em papel (impressa), para providências internas, aliás, conforme orientado
pela própria RFB, na data de 12/03/2019, portanto dentro do prazo legal.
II – DO DIREITO
O art. 9o da IN RFB no 1.871, de 20/02/2019, permite a retificação da declaração de
ajuste anual pelo contribuinte, no prazo máximo de cinco anos e desde que a declaração
não esteja sob procedimento de fiscalização.
Assim sendo, como demonstração da veracidade das informações colocadas, instrui a
peça recursal como os documentos comprobatórios de suas alegações (docs. 01 a 11).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 92/120.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares, a bem da verdade complementam e se confundem com
as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723233/2018-36

Mérito
Das glosas remanescentes sobre as despesas de dependentes, com instrução e
médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas de dependentes, com instrução e despesas médicas, nos
valores de R$ 4.127,28, R$ 3.230,00, R$ 9.493,92, respectivamente, por falta de comprovação da
relação de dependência de seus filhos, de forma a motivar a dedução das despesas com eles
realizadas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
com especial destaque para os documentos ora trazidos lastreando as razões recursais, no sentido
do acatamento das despesas remanescentes em litígio declaradas na DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com o atestado médico elaborado pelo psiquiatra Luiz Antonio Dias – CRM-PR 13762,
com cópia da escritura pública de união estável de sua filha Jessica com Pedro Henrique Maia
Handa e com cópia da DAA /2014 retificadora de Pedro Henrique Maia Handa, levada ao
conhecimento da RFB em 12/03/2019 (fls. 94, 95/96, 107/112 e 119).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos fundamentos
motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 81/83):
Inicialmente, esclareça-se que a impugnação é parcial, visto que o contribuinte
concordou expressamente com parte das infrações de deduções indevidas de despesas
com instrução e despesas médicas. Assim, trata-se de matérias não impugnadas,
tornando a exigência definitivamente constituída na esfera administrativa. O imposto
correspondente, no valor de R$4.094,13, foi apurado na planilha de fl. 72 e a cobrança
respectiva transferida para o processo no 10950.723595/2018-27.
(...)
Com relação a Amelia Pesce, o motivo da glosa foi pelo fato de esta ser sogra do
contribuinte e a declaração apresentada não ter sido em conjunto do titular com o
cônjuge (fl. 24).
Portanto, como não há rendimentos do cônjuge do contribuinte sendo oferecidos à
tributação na DIRPF/2015 do titular (fls. 11/19), conclui-se que a Sra. Amelia Pesce não
pode ser considerada dependente deste, devendo, pois, ser mantida a glosa efetuada pela
autoridade lançadora. Ressalte-se, ainda, que o próprio impugnante afirmou, na sua
defesa, que sua esposa Ana Nilda não possui rendimentos próprios. Não há previsão
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723233/2018-36

normativa para dedução de dependente do dependente na declaração de rendimentos do
titular. Mantida a infração.
No que se refere a Anthoni Vedovato, a Fiscalização efetuou a glosa por não haver sido
feita a prova da incapacidade física ou mental deste para o trabalho. O impugnante, por
sua vez, afirmou que seu filho padece da Síndrome de Asperger e juntou a certidão de
nascimento de fl. 51, comprovando que este completou 26 anos no ano-calendário da
autuação, e o documento de fl. 52, emitido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas da faculdade de Medicina da USP que atesta que seu filho foi matriculado
naquele Instituto com diagnóstico F84.5 - CID 10. Todavia, o documento apresentado
não é conclusivo sobre a incapacidade física ou mental para exercer atividade laboral,
conforme prevê expressamente a legislação transcrita.
Ressalte-se que a motivação da glosa foi exatamente a ausência de comprovação da
incapacidade física ou mental do filho do contribuinte para o trabalho, conforme consta
da fl. 24. Ciente de tal exigência, caberia ao contribuinte apresentar documentação
conclusiva sobre a motivação da glosa, o que não ocorreu. Assim, fica mantida a
infração.
A outra glosa versa sobre a dedução de Jessica Vedovato, filha do contribuinte,
conforme certidão de nascimento de fl. 53, que completou 22 anos no ano calendário
objeto da autuação. A Fiscalização motivou a infração no fato de a filha do contribuinte
já figurar como dependente em declaração de outra titularidade (CPF no 371.329.128-
44), conforme descrição dos fatos à fl. 24. O contribuinte, por sua vez, alegou que sua
filha só passou a ser dependente de seu marido no ano seguinte ao da autuação.
Todavia, em consulta aos sistemas internos deste Órgão, verifica-se que assiste razão à
Fiscalização. A Sra. Jessica Vedovato foi incluída no rol de dependentes do titular cujo
CPF foi informado na notificação de lançamento, tendo este se beneficiado, além da
dedução com a dependente, de despesas com instrução da mesma.
Dessa forma, tendo em vista a vedação legal contida no §4o do art. 35 da Lei no 9.250,
de 1995 acerca da impossibilidade de dedução concomitante de dependente em mais de
uma declaração de rendimentos, deve ser mantida a infração.
Assim, como as despesas com instrução e despesas médicas dedutíveis na declaração do
contribuinte restringem-se às suas próprias e as de seus dependentes, há de se manter
todas as glosas de despesa com instrução e despesas médicas relativas aos filhos do
contribuinte Anthoni Vedovato e Jessica Vedovato.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação ao filho Anthoni Vedovato, o atestado médico fornecido pelo
psiquiatra Luiz Antonio Dias (fls. 94) não deixa dúvida acerca de sua incapacidade física e
mental para o trabalho, ante a ocorrência de diagnóstico de síndrome de asperger que o
incapacitou definitivamente ao exercício das atividades laborais, restando assim, por força do art.
77, § 1o, III do RIR/99, comprovada a relação de dependência, calhando o restabelecimento das
despesas de dependente e médicas glosadas.
Quanto à filha Jessica Vedovato, constatando que a união estável somente teve
curso a partir de 15/01/2014 (fls. 95/96), e considerando que o seu companheiro promoveu
tempestivamente a retificação de sua DAA/2014, a excluindo sua dependência (fls. 107/112) –
diga-se de passagem, levada ao conhecimento da RFB em 12/03/2019 (fls. 119) – o que reforça o
entendimento de que no ano-calendário 2013, de fato, Jessica era mantida por seu pai, que por
sua vez comprovou ter custeado as despesas com instrução e médicas de sua filha (fls.54/60), ao
meu sentir, restaram sanados os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual, ancorado
no conjunto probatório produzido nos autos, afasto a glosa sobre as despesas remanescentes
declaradas, decorrentes da relação de dependência ora comprovada.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723233/2018-36

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer as deduções das despesas de dependentes, com instrução e
médicas glosadas, nos valores de R$ 4.127,28, R$ 3.230,00, R$ 9.493,92, respectivamente, na
base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital